Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700406-55.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JARDEL ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça quando as declarações firmes e coesas da vítima, confirmadas por depoimentos de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento da infração em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. V - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 395, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a inépcia da denúncia por ter sido baseada apenas nos depoimentos da vítima e das testemunhas que apenas “ouviram dizer” que houve o uso de arma branca, a qual teria sido utilizada para configuração material do crime de ameaça. Pugna, assim, por sua absolvição. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO em relação à interpretação dada ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido ou objeto da interpretação divergente nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 395, incisos II e III, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONFIGURADORAS DE MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - No mais, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.161/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao pedido de fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025